Tribunal: TJDFT
Processo: 0726246-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS ENTRE CASAL – JULGAMENTO EM CONJUNTO - CONEXÃO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
1) Tratando-se de lesões corporais recíprocas cometidas entre homem e mulher, as infrações devem ser julgadas em conjunto, em razão da conexão, conforme art. 76, I, do CPP.
2) Ainda que ocorrido o desmembramento do processo, com o julgamento da conduta atribuída ao homem, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica permanece competente em relação à mulher, conforme o art. 81 do CPP.